Tribunal: TJSP
Processo: 0005306-53.2020.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado tentado (Art. 121, § 2o, inc. IV combinado com o art. 14, inc. II, do Código Penal). Pronúncia. Recurso da Defesa não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado tentado (Art. 121, § 2o, inc. IV combinado com o art. 14, inc. II, do Código Penal). Pronúncia. Recurso da Defesa não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida.
3-) Corréus absolvidos pelo Tribunal do Júri. A decisão dos jurados é soberana e independente, não se vinculando ao recorrente.
4-) A exclusão da qualificadora, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedente sem qualquer apoio no conjunto probatório, que não se vislumbra no caso dos autos.
5-) Recurso livre.